Tribunal: TJMT
Processo: 1010342-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010342-75.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas de SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA.
Em suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que “os sistemas de penhora on line são formas de constrição sobre valores/bens voláteis, no qual podem ocorrer movimentações a todo instante, sem o conhecimento do Agravante”.
Sustenta que um dos princípios norteadores do processo de execução é a unilateralidade do interesse na atividade executória, isto é, a execução se realiza no interesse do credor.
Assevera que a Lei 13.869/19 não é fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao judiciário, até mesmo por se tratar de forma necessária ao processo de execução e seu regular trâmite.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão de tutela recursal antecipada, a fim de que seja determinada a penhora via sistema BacenJud.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, em que pese esteja presente a probabilidade do direito alegado, eis que é plenamente possível a pesquisa no sistema Bacenjud a fim de buscar a satisfação do crédito executado, a Agravante não demonstrou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, eis que não há prova de que a Agravada esteja dilapidando seu patrimônio.
Dessa forma, embora esteja presente a probabilidade do direito alegado, não ficou demonstrado o segundo requisito para concessão da liminar recursal, qual seja, o perigo de dano, razão pela qual indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora